Tribunal: STJ
Processo: 0011700-35.2024.8.16.0058
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249524 - PR(2025/0483031-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: T G M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL
DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO PRAZO
EM DOBRO DO
DO CPC. RECURSO ESPECIAL
ART. 186
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que não conheceu do recurso de apelação interposto pela genitora por
intempestividade, com fundamento no
II, do ECA, e negou provimento ao
art. 198,
recurso do genitor, mantendo a sentença que decretou a destituição do poder
familiar em relação ao filho.
2. A controvérsia envolve ação de destituição do poder familiar e a definição da
tempestividade da apelação interposta pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prerrogativa de prazo em dobro
para a Defensoria Pública, prevista no
do CPC, é aplicável aos
art. 186
procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, aplica-se o prazo
recursal decenal do
II, do ECA, contado em dobro para a Defensoria
art. 198,
Pública, conforme dispõe o
, do CPC.
art. 186, caput
5. No caso concreto, considerando a contagem em dobro e em dias corridos, o
recurso de apelação interposto pela recorrente foi tempestivo.
Documento eletrônico VDA55100653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68a0db0c-563d-4ef2-bd94-892aa3bc819a

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “Nos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, aplica-se o prazo recursal decenal do
II, do ECA, contado
art. 198,
em dobro para a Defensoria Pública, conforme dispõe o
caput, do CPC.”
art. 186,
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 152, caput e § 2o, 198, II; CPC, art. 186,
caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.190.835/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.651/PR,
Turma, julgado em 15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68a0db0c-563d-4ef2-bd94-892aa3bc819a

RECURSO ESPECIAL No 2249524 - PR(2025/0483031-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: T G M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL
DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO PRAZO
EM DOBRO DO
DO CPC. RECURSO ESPECIAL
ART. 186
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que não conheceu do recurso de apelação interposto pela genitora por
intempestividade, com fundamento no
II, do ECA, e negou provimento ao
art. 198,
recurso do genitor, mantendo a sentença que decretou a destituição do poder
familiar em relação ao filho.
2. A controvérsia envolve ação de destituição do poder familiar e a definição da
tempestividade da apelação interposta pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prerrogativa de prazo em dobro
para a Defensoria Pública, prevista no
do CPC, é aplicável aos
art. 186
procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, aplica-se o prazo
recursal decenal do
II, do ECA, contado em dobro para a Defensoria
art. 198,
Pública, conforme dispõe o
, do CPC.
art. 186, caput
5. No caso concreto, considerando a contagem em dobro e em dias corridos, o
recurso de apelação interposto pela recorrente foi tempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: “Nos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, aplica-se o prazo recursal decenal do
II, do ECA, contado
art. 198,
em dobro para a Defensoria Pública, conforme dispõe o
caput, do CPC.”
art. 186,
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 152, caput e § 2o, 198, II; CPC, art. 186,
caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.190.835/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.212.651/PR,
Turma, julgado em 15/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por T. G. M. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado do Paraná em apelação cível nos autos de ação de destituição do poder
familiar.
O julgado foi assim ementado (fls. 613-614):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS GENITORES.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA GENITORA – NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DO GENITOR CONHECIDO. MÉRITO –
CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO GRAVE E CONTINUADO.
NEGLIGÊNCIA, INSTABILIDADE E FALTA DE VÍNCULOS PROTETIVOS.
INVIABILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INEFICÁCIA DAS
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

MEDIDAS DE APOIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MATERIAIS,
PSICOLÓGICAS E SOCIAIS DOS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a destituição do
poder familiar de genitores em relação ao infante, fundamentada em graves
violações de direitos, como negligência e ausência de cuidados básicos, resultando
em acolhimento institucional da criança. O apelante requer a reforma da decisão
para que lhe seja atribuída a guarda do filho, enquanto a genitora pleiteia a
manutenção do poder familiar e a aplicação de medidas protetivas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do
recurso interposto por T. G. M., diante da sua intempestividade; (ii) saber se estão
presentes os pressupostos legais e fáticos para a manutenção da sentença que
decretou a destituição do poder familiar em relação ao genitor R. P. D. S.
III. Razões De Decidir
3. Nos termos do
II, do ECA, o prazo recursal é de 10 (dez) dias
art. 198,
corridos, sendo intempestivo o recurso interposto por T. G. M. após o decurso deste
prazo.
4. O
do ECA e o
do Código Civil autorizam a destituição do
art. 24
art. 1.638
poder familiar nos casos de descumprimento injustificado dos deveres parentais e
práticas reiteradas de negligência.
5. No caso concreto, os autos demonstram que os genitores expuseram o filho
a situação de risco contínua, sem aderência às intervenções da rede de proteção,
evidenciando desinteresse e ausência de vínculos afetivos protetivos.
6. Laudos técnicos e psicológicos são uníssonos ao apontar a inviabilidade da
reintegração familiar e a ausência de familiares aptos a assumir a guarda da criança.
7. A manutenção da sentença atende ao princípio do melhor interesse da
criança, nos termos do
da Constituição Federal e do
IV, do ECA.
art. 227
art. 100,
8. Precedentes do TJPR corroboram a tese de que a negligência reiterada e a
ausência de estrutura mínima justificam a medida de destituição do poder familiar.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: A destituição do poder familiar é medida cabível quando
os genitores demonstram incapacidade de prover cuidados adequados à criança,
evidenciada por negligência, omissão e ausência de vínculos afetivos, sendo
imprescindível a priorização do melhor interesse do infante em situações de risco e
vulnerabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, § 2o, 22 e 227; ECA, arts.
CR/1988,
24 e 98;
arts. 1.635, V, e 1.638.
CC/2002,
Jurisprudência relevante citada: TJPR, 12a Câmara Cível, 0003253-
85.2023.8.16.0028, Rel. Eduardo Augusto Salomao Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, 11a
Câmara Cível, 0008166-07.2023.8.16.0030, Rel. Desembargador Gil Francisco de
Paula Xavier Fernandes Guerra, j. 19.08.2024; TJPR, 12a Câmara Cível, 0043781-
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

28.2022.8.16.0019, Rel. Desembargador Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes
Guerra, j. 05.02.2024; TJPR, 11a Câmara Cível, 0002324- 53.2020.8.16.0094, Rel.
Desembargador Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 14.03.2022.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
688-689):

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO
PODER FAMILIAR. RECURSO DA GENITORA NÃO CONHECIDO POR
INTEMPESTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O PRAZO EM DOBRO PARA A
DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE NOS PROCEDIMENTOS
REGIDOS PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA E DO MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de conhecer do
recurso interposto pela genitora, por intempestividade, e negou provimento ao
recurso do genitor, mantendo sentença de destituição do poder familiar. O
embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não considerar o prazo em dobro
conferido à Defensoria Pública, o que afastaria a intempestividade da apelação. O
Ministério Público, em contrarrazões, defendeu a inexistência de omissão,
sustentando que a legislação especial da infância e juventude estabelece prazos
próprios, afastando a aplicação do prazo em dobro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao
não aplicar o prazo em dobro à Defensoria Pública; (ii) se essa prerrogativa pode ser
compatibilizada com os procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
II, do ECA prevê prazo recursal de 10 dias corridos para defesa
art. 198,
e Ministério Público, sem distinção.
4. O
§2o, do ECA veda expressamente a contagem em dobro dos
art. 152,
prazos processuais, devendo prevalecer a norma especial sobre o CPC.
5. O próprio CPC (art. 186, §4o) ressalva que o prazo em dobro não se aplica
quando houver norma específica, como ocorre no ECA.
7. A adoção do prazo em dobro retardaria a solução de processos que
envolvem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, violando o
princípio da prioridade absoluta (CF,
ECA, arts. 4o e 100, parágrafo único,
art. 227;
II).
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

8. O TJPR, de modo reiterado, tem reconhecido a inaplicabilidade do prazo
em dobro nesses procedimentos, em atenção à celeridade e ao melhor interesse da
criança e do adolescente.
11. Portanto, não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a
intempestividade foi corretamente reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: Nos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se aplica à Defensoria Pública a prerrogativa do prazo em dobro
prevista no
do CPC, em razão da prevalência da lei especial (arts. 152, §2o,
art. 186
e 198, II, do ECA) e da necessidade de assegurar prioridade absoluta e efetividade
ao direito da criança e do adolescente.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 227
Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 4o, 100, parágrafo único, II, 152,
§2o, 198, II, 199-E
Código de Processo Civil,
caput e §4o
art. 186,
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a
AREsp 1.420.909/MS,
Turma, j.
DJe
29/06/2020,
01/07/2020
STJ, AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a
AREsp 1.400.530/PR,
Turma, j.
D Je
03/03/2020,
10/03/2020
TJPR - 12a Câmara Cível - 0055410-51.2025.8.16.0000 - Rel. Des. Ivanise
Maria Tratz Martins - j. 09/06/2025
TJPR - 12a Câmara Cível - 0000162-82.2025.8.16.0200 - Rel. Des. Fernanda
Karam de Chueiri Sanches - j. 01/07/2025
TJPR - 12a Câmara Cível - 0009900-06.2023.8.16.0058 - Rel. Des. Sandra
Bauermann - j. 14/07/2025
TJPR - 12a Câmara Cível - 0008351-85.2025.8.16.0188 - Rel. Des. Eduardo
Cambi - j. 18/08/2025

No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 152,
e §
caput
2o, 198, II, do ECA, e 186 do CPC, porquanto o acórdão recorrido, ao considerar
intempestiva a apelação, desconsiderou a prerrogativa do prazo em dobro à
Defensoria Pública.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade
da apelação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 748-750.
O recurso especial foi admitido (fls. 754-755).
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso (fls.
774-778).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de destituição do poder familiar em
que o Ministério Público do Estado do Paraná pleiteou a destituição do poder
familiar de T. G. M. e R. P. dos S. em relação ao filho F. P. M.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
decretar a destituição do poder familiar.
A Corte estadual, não conheceu do recurso da genitora por
intempestividade, com base no
II, do ECA, e negou provimento ao
art. 198,
recurso do genitor, mantendo integralmente a sentença.
No recurso especial a parte recorrente sustenta que o acórdão violou os
arts. 152,
e § 2o, e 198, II, do ECA, e 186 do CPC, ao negar à Defensoria
caput
Pública a prerrogativa do prazo em dobro nos feitos da infância e juventude e, com
isso, considerar intempestiva a apelação.
Defende a aplicação subsidiária do CPC por força do
, do
art. 152, caput
ECA, visto que o § 2o do mesmo artigo apenas veda o prazo em dobro para a
Fazenda Pública e o Ministério Público, mantendo, por silêncio eloquente, a
prerrogativa da Defensoria Pública Afirma que o
II, do ECA, fixa prazo
art. 198,
de 10 dias para Ministério Público e defesa, sem atribuir prazo próprio à
Defensoria Pública, razão pela qual, combinando-se com o
do CPC, os
art. 186
prazos da instituição contam-se em dobro, perfazendo 20 dias corridos.
O Tribunal de origem entendeu pela intempestividade do recurso de
apelação, ao considerar que o prazo recursal de 10 (dez) dias corridos, previsto no
II, do ECA, é aplicável também à Defensoria Pública, afastando, por
art. 198,
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

conseguinte, a incidência da prerrogativa de contagem em dobro prevista no
do CPC. Fundamentou seu posicionamento na prevalência da norma
art. 186
especial sobre a regra geral. Além disso, invocou os princípios da celeridade, da
prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do adolescente, ressaltando
que a ampliação dos prazos processuais em favor da defesa poderia comprometer a
efetividade da tutela infantojuvenil. Confira-se trecho do acórdão que julgou os
embargos de declaração (fls. 693-695):

Nos termos do artigo 198, inciso II, do ECA, os recursos interpostos nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude devem observar,
impreterivelmente, o prazo de 10 (dez) dias corridos, inclusive para a defesa.
Veja-se:
[...]
Ainda que se alegue que a Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo
em dobro, conforme previsto no artigo 186 do Código de Processo Civil, tal
dispositivo tem aplicação subsidiária, nos termos do artigo 152 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, devendo prevalecer a norma especial sobre a geral.
Ou seja, havendo previsão específica no ECA quanto aos prazos processuais
aplicáveis às manifestações das partes, tornam-se inaplicáveis as disposições gerais
do Código de Processo Civil.
O artigo 152 do ECA também estabelece, de forma expressa, que é assegurada
- sob pena de responsabilidade - a prioridade absoluta na tramitação dos processos e
procedimentos previstos na Lei no 8.069/90.
Além disso, determina que os prazos sejam contados em dias corridos,
excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedando-se a concessão
de prazo em dobro, justamente para imprimir maior celeridade aos procedimentos
que envolvem a proteção dos direitos infantojuvenis.
A corroborar:
[...]
Nesse mesmo sentido, o §4o do
do CPC estabelece que a prerrogativa
art. 186
do prazo em dobro não se aplica quando a lei estabelecer prazo próprio à Defensoria
Pública:
[...]
Dessa forma, a legislação especial deve prevalecer obrigatoriamente sobre a
legislação geral, que, por sua vez, somente pode - e deve - ser aplicada de forma
subsidiária quando houver lacuna ou omissão na norma específica. No caso do
Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme já demonstrado, não há qualquer
omissão quanto aos prazos processuais, os quais estão expressamente previstos, com
regras próprias e finalidades específicas.
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

A concessão do prazo em dobro para as manifestações da Defensoria Pública,
nos procedimentos regidos pelo ECA, implicaria prejuízo direto à efetividade dos
princípios estruturantes da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança e do
adolescente.
Ademais, é importante destacar que grande parte das ações que tramitam
perante a Vara da Infância e da Juventude envolvem crianças e adolescentes em
situação de acolhimento institucional, ou seja, privados da convivência familiar e
comunitária. A ampliação dos prazos processuais, por meio da aplicação do prazo
em dobro à Defensoria Pública, resultaria na prorrogação da permanência desses
sujeitos de direitos em instituições de acolhimento, em benefício da defesa de
adultos que, em muitos casos, foram os próprios responsáveis pela violação de seus
direitos fundamentais, ensejando a aplicação de medidas de proteção.
No caso concreto, observa-se que a Defensoria Pública atua na defesa dos
interesses da genitora, enquanto o Ministério Público exerce sua função institucional
de tutela dos interesses da criança. Nesse contexto, revela-se injustificável a
concessão de prazo em dobro à Defensoria Pública, sobretudo quando tal
prerrogativa se mostra prejudicial à efetivação dos direitos infantojuvenis.
No âmbito da Justiça da Infância e da Juventude, é essencial que crianças e
adolescentes sejam reconhecidos como pessoas em desenvolvimento, cuja proteção
exige respostas céleres e eficazes. A demora na adoção de medidas que assegurem a
prioridade constitucional de seus direitos representa grave afronta à sua dignidade e
compromete seu pleno desenvolvimento.
O tempo da infância é agora. Não é razoável exigir que crianças e
adolescentes, em condição peculiar de desenvolvimento, aguardem indefinidamente
em instituições de acolhimento - ou, em situações ainda mais graves, sob a guarda
de quem violou seus direitos - apenas para que se respeite uma prerrogativa
processual voltada à defesa de adultos. Tal perspectiva não pode prevalecer.
Conclui-se, portanto, que, à luz dos princípios orientadores do Estatuto da
Criança e do Adolescente, bem como das disposições específicas contidas nos
artigos 152 e 198 da referida norma, é inaplicável a prerrogativa de prazo em dobro
à Defensoria Pública nos procedimentos que envolvem o direito da criança e do
adolescente.

Nos procedimentos regulados à Justiça da Infância e da Juventude
regidos pelo ECA, o prazo para interposição do recurso especial é de 10 dias
corridos, nos termos dos arts. 198, II, e 152, § 2o, ambos da

o
Lei n. 8.069/1990, c/c
VI,
os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil.
art. 994,
c/c
Acrescente-se que, conforme entendimento do STJ, nos procedimentos
especiais regidos pelo ECA, os prazos para manifestação da Defensoria Pública
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

contar-se-ão em dobro e em dias corridos, conforme arts. 152,
e §2o do ECA
caput
e 186,
, do CPC.
caput
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE
A INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.
1. Nos procedimentos vinculados à Justiça da Infância e da Juventude regidos
pelo ECA, os prazos para manifestação da Defensoria Pública contar-se-ão em
dobro e em dias corridos, nos termos dos arts. 152, caput e § 2o, do ECA e do
caput, do CPC, de modo que o prazo recursal de 10 (dez) dias previsto no
art. 186,
II, do ECA será, na verdade, de 20 (vinte) dias corridos para a Defensoria
art. 198,
Pública. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.190.835/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
23/9/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER
FAMILIAR. PRAZO RECURSAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 198, II, DO
ECA E 186, CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, aplica-se o prazo recursal
decenal do
II, do ECA, contado em dobro para a Defensoria Pública,
art. 198,
conforme dispõe o
caput, do CPC.
art. 186,
2. Recurso especial provido. (
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.212.651/PR,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

Nesse cenário, o entendimento do acordão recorrido, ao afastar a
prerrogativa do prazo em dobro para a Defensoria Pública, diverge da jurisprud
, segundo a qual nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da
ência do STJ
Juventude, aplica-se o prazo recursal decenal do
II, do ECA, contado em
art. 198,
dobro para a Defensoria Pública, conforme dispõe o
, do CPC.
art. 186, caput
Fixada a premissa, quanto à tempestividade do recurso, extrai-se do voto
divergente constante do acórdão recorrido (fl. 705):

Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

Dessa forma, no presente caso, a contagem do prazo deve ser feita em dobro,
visto que na forma do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n°
e do
80/1994
artigo 156, inciso I, da Lei Complementar
n°
supracitados, é
Estadual/PR
136/2011,
concedido o prazo em dobro à Defensoria Pública do Estado.
Portanto, o prazo recursal a ser computado é de 20 (vinte) dias corridos,
considerando a dobra do prazo de que goza a Defensoria Pública.
Desse modo, o recurso de apelação cível é tempestivo, tendo a ré/apelante
sido intimada da sentença de mov.
em
(mov.
),
200.1/origem
26/05/2025
206/origem
com início do prazo (20 dias corridos) em
e término em
27/05/2025
16/06/2025,
com a interposição do recurso de Apelação Cível no dia
(mov.
16/06/2025
), ou seja, no último dia do prazo recursal.
209.1/origem

Constata-se, observada a contagem em dobro e em dias corridos, a
tempestividade do recurso de apelação interposto pela ora recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para reconhecer
a tempestividade da apelação interposta por T. G. M., determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54049511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/02/2026 18:51:37
Código de Controle do Documento: 93551cb9-7364-49b2-954e-2f21ac20a611

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.249.524 / PR
Número Registro: 2025/0483031-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098882120258160058 00117003520248160058 117003520248160058 98882120258160058
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : T G M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR - EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:23
Código de Controle do Documento: 2aa30f1b-42c3-46be-a964-f3bcc30fdffc